Tribunal: TJDFT
Processo: 0741132-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Vistos e etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO III contra decisão proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada em desfavor de ADRIANA PAULA DE SOUZA, por meio da qual o Juiz, entendendo que o foro de eleição estipulado no Estatuto Condominial é abusivo, declinou de sua competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Alexânia, Estado de Goiás, in verbis: “Trata-se de ação de cobrança de taxas condominiais da autora, situada na cidade de Alexânia/GO. O Regimento interno elegeu o foro da cidade de Brasília/DF, conforme seu art. 49, in verbis: Art. 49. Fica eleito o foro da cidade de Brasília/DF, com renúncia expressa a qualquer outro, para dirimir ação ou dúvida que, direta ou indiretamente, decorram do presente Regulamento Interno . Todavia, deve-se considerar a abusividade da cláusula de eleição de foro, ante a clara violação ao princípio do Juiz natural. Ambas as partes estão situadas/residentes na cidade de Alexânia, município pertencente ao Estado de Goiás, distantes a 88 Km da Capital Federal. Não se trata de comarca contígua e os fatos não tem nenhuma relação com o Distrito Federal. O que se percebe é que, como as custas processuais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios são ínfimas, são simbólicas, a eleição de foro feita de forma aleatória, como no caso, onera a Justiça do Distrito Federal, que não inseriu processos nacionais em seu planejamento estratégico e orçamento. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é o único com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de tribunal local, projetado e dimensionado para uma população de cerca de três milhões de habitantes, com competência circunscrita ao território desta unidade federativa. Não obstante, o TJDFT está sendo transformado em “Tribunal Nacional” graças às facilidades do processo judicial eletrônico, à rapidez na sua prestação jurisdicional, o que justificou o “Selo Diamante” outorgado do CNJ, e às ínfimas custas judiciais cobradas. Esse mérito está comprometido pela enormidade de ações como esta, que veio a sua distribuição por critérios absolutamente aleatórios, prejudicando a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. De outro lado, a incompetência pode ser declarada de ofício aplicando-se a regra do forum non conveniens, que permite ao Juiz recusar a prestação jurisdicional em um “foro inconveniente”, que é aquele em que a parte contrária será excessivamente prejudicada, não podendo ser escolhido por mera conveniência do autor, como se se tratasse de forum shopping, em que a parte autora procura, dentre as possíveis jurisdições, livremente, aquela que lhe parece mais favorável ao sucesso do seu pleito. Não há qualquer razoabilidade em se promover a ação de cobrança de obrigações condominiais em foro distante do imóvel quando há, por decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, uma comarca estruturada há poucos metros dele, onde mora a parte ré, e que, por sua vez, está a vários quilômetros de Brasília. Ante o exposto, declaro a nulidade da cláusula de eleição de foro e determino a remessa dos autos à Comarca de Alexânia, Estado de Goiás. Considerando que o Tribunal de Justiça destinatário não se encontra interligado com o sistema de PJe utilizado por este Tribunal de Justiça remetente, penso ser mais econômico e célere para o requerente se valer de download das peças que compõem este feito e promover nova distribuição na unidade de destino. Assim, FACULTO ao requerente adotar a providência acima, comunicando, nestes autos se o fez, no prazo de 15 (quinze) dias. AGUARDE-SE o prazo acima fixado. No silêncio, este Juízo presumirá que a parte autora já o fez e promoverá o arquivamento destes autos, atribuindo-lhe a movimentação processual relativa à redistribuição dos autos a Juízo sem PJe. I.” Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que a estipulação do foro de eleição é válida, por se tratar de demanda cuja competência é definida pelo critério da territorialidade, possuindo natureza relativa. Ressalta a impossibilidade de declinação de ofício da competência relativa. Cita jurisprudência e o enunciado de Súmula 33 do STJ. Pede, em liminar, que seja concedido efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, reformada a decisão a fim de que mantida a competência do Juízo de Brasília. Preparo juntado no Id. 51762644. Decisão agravada acostada aos autos de origem. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, tenho que há verossimilhança nas alegações do Agravante. Com efeito, cuida-se Agravo de Instrumento contra decisão proferida nos autos da ação de cobrança de taxas condominiais por meio da qual o juiz declarou de ofício a abusividade do foro de eleição contratual, por não guardar pertinência com as normas de definição de competência, ainda que relativa. Conforme já me pronunciei em outras oportunidades, a competência territorial, em regra, é de natureza relativa, sendo definida em atenção aos interesses dos litigantes. O artigo 43 também do CPC/2015 dispõe, ainda, que a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Tratando-se, pois, de competência territorial relativa, uma vez distribuída a ação e fixada a competência, sua modificação é permitida apenas por vontade do réu, que poderá alegar a incompetência em preliminar de contestação, na forma e prazo estabelecidos nos artigos 64 e 65 do CPC/2015, sob pena de prorrogação. Nessas condições, ao contrário do entendimento do Juízo a quo, não há óbice legal à propositura da ação foro diverso do domicílio do réu ou de qualquer das partes. E em que pese o art. 63, § 3o, do CPC/2015 dispor sobre a possibilidade de modificação da competência territorial de ofício pelo magistrado no caso de foro de eleição, tal faculdade não é autorizada indistintamente, sendo necessária a verificação no caso concreto de abusividade na cláusula de eleição de foro prevista em contrato para que se decline a competência de ofício. Vejamos o teor do referido dispositivo: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. (grifos nossos) Essa abusividade, segundo lições de Daniel Amorim Assumpção Neves, deverá ser analisada caso a caso, independentemente da qualidade do réu e só estará presente na hipótese do foro indicado na cláusula de eleição de foro ser prejudicial ao exercício da ampla defesa do demandado. (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 88.). Muitas vezes as partes contratantes, por razões de ordem pessoal não querem ser demandadas no foro de seu domicílio. Acho importante que se dê à parte o direito inalienável de agir segundo seu próprio interesse. Se a parte Ré entender que a cláusula é abusiva, que foi ofendido o seu direito, que requeira isso. O juiz certamente vai analisar e, se for mesmo abusiva, vai conceder. Essa declinação da competência de ofício é que me parece perigosa e traz em si a possibilidade de prejudicar a parte. É preciso respeitar, a meu ver, a vontade das partes. No caso dos autos, considero que não se é possível verificar, de plano, abusividade da cláusula de eleição de foro diverso do domicílio do réu ou de qualquer das partes, de modo a se declinar de ofício a competência. Veja-se que não se está a afastar a facilitação de acesso ao Judiciário, quando evidente o benefício àquele a competência do Juízo de seu domicílio. No entanto, não se verifica a violação a este direito, porquanto não há qualquer prejuízo para a defesa do Réu a interposição de demanda perante o foro de eleição, sendo garantida a ele a manifestação sobre o melhor local a ser demandado. Além disso, segundo o enunciado de Súmula 33 do STJ, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, de modo que não poderia o magistrado a quo ter declinado de sua competência, sob o argumento que não há ponto de contato entre os critérios de competência territorial estabelecidos pela legislação e a escolha do foro pela parte autora. Tal alegação, reitere-se, cabe à parte interessada. Nesse contexto, a um primeiro e provisório exame, considero que não é dado ao magistrado declinar de oficio da competência, de modo que a decisão agravada deve ser suspensa até o julgamento do mérito do recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 3 de outubro de 2023. Des.GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator